Tribunal: TJES
Processo: 5007829-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 5007829-66.2025.8.08.0035
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Glauber Conte Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Glauber Conte Santos contra sentença de pronúncia que o remeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos arts. 121, §2º, incisos I, IV e VIII c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, incisos IV, V e VIII, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado durante a fase policial; e (ii) analisar a suficiência dos indícios de autoria para justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta, porquanto este foi corroborado por outros elementos indiciários colhidos nos autos, inclusive com manifestação da vítima em sede policial e demais provas técnicas.
4. A decisão de pronúncia exige apenas a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, mas apenas de possibilidade.
5. A prova judicializada, consistente em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, confirmou a presença de indícios mínimos de autoria, autorizando a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
–

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não implica nulidade quando o ato estiver amparado por outros elementos probatórios robustos.
2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 226, II; 413; 414.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal, nº 0009740-77.2020.8.08.0035, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.11.2022;
TJES, Recurso em Sentido Estrito, nº 0004249-45.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007829-66.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLAUBER CONTE SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 5007829-66.2025.8.08.0035
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Glauber Conte Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Glauber Conte Santos contra sentença de pronúncia que o remeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos arts. 121, §2º, incisos I, IV e VIII c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, incisos IV, V e VIII, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado durante a fase policial; e (ii) analisar a suficiência dos indícios de autoria para justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta, porquanto este foi corroborado por outros elementos indiciários colhidos nos autos, inclusive com manifestação da vítima em sede policial e demais provas técnicas.
4. A decisão de pronúncia exige apenas a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, mas apenas de possibilidade.
5. A prova judicializada, consistente em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, confirmou a presença de indícios mínimos de autoria, autorizando a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
–

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não implica nulidade quando o ato estiver amparado por outros elementos probatórios robustos.
2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 226, II; 413; 414.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal, nº 0009740-77.2020.8.08.0035, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.11.2022;
TJES, Recurso em Sentido Estrito, nº 0004249-45.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007829-66.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
GLAUBER CONTE SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GLAUBER CONTE SANTOS contra a respeitável Sentença de pronúncia lançada no ID nº 12531614, exarada pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual, o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, IV e VIII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quanto à vítima Jean da Silva Costa; e do artigo 121, §2º, incisos IV, V e VIII, do mesmo diploma legal, no que se refere à vítima Leonardo Gomes Santos Junior.

Em suas razões recursais, a defesa técnica do réu e ora recorrente, protocoladas no ID mencionado, alega, em sede preliminar, nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância dos requisitos formais estabelecidos no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva aptos à manutenção da decisão de pronúncia, pugnando, assim, pela impronúncia do recorrente.

O Ministério Público, instado a se manifestar, apresentou contrarrazões no mesmo ID 12531614, pugnando pelo improvimento do recurso e pela consequente manutenção da decisão recorrida.

A ilustre Magistrada a quo, em sede de juízo de retratação, manteve a Sentença impugnada em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito no ID nº 12659018, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a
acusação
.

Conforme descrito na peça vestibular da ação penal originária
no dia 28 de janeiro de 2011, por volta das 22h30min, na rua Nilo Peçanha, Bairro Rosário I, município de Baixo Guandu, o denunciado DOUGLES MARTINS DE SOUSA, vulgo “Neguete”, com intenção de matar, por motivo fútil e de modo que dificultou a defesa, efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Ana Carolina da Silva Gonçalves que, por sua sede e lesão, foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 25.

A materialidade dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, encontra-se anexada aos autos pelo Boletim Unificado nº 50046756 de fls. 22/35; o Relatório de Investigação de fls. 07/18 e 42/67; o Laudo de Exame Cadavérico da vítima Leonardo Amorim Ribeiro à fl. 81; o Laudo de confronto balístico de fls. 90/98; e o Laudo Pericial de exame de arma de fogo de fls. 114/119.

Primeiramente, relação a nulidade do reconhecimento fotográfico não há amparo a seu acolhimento, principalmente por ter sido a prova edificada, a seu devido tempo, com a manifestação da vítima em sede policial e, a partir desta, corroborada pelas demais provas indiciárias encontradas no processo.

Neste sentido o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. O STJ, no HC 598886/SC consignou que se o reconhecimento fotográfico for a única e exclusiva prova, não poderá servir para uma condenação, “a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva”, o que retrata a hipótese dos autos, já que a condenação, como visto, não se encontra limitada a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico. 3. Recurso desprovido.
Data: 17/Nov/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0009740-77.2020.8.08.0035 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Resta, portanto, adentrar ao tema
impronúncia
.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Então, não se faz necessário, neste contexto, analisar os autos na busca da certeza da autoria, momento este resguardado para o Tribunal do Júri, razão pela qual passo a buscar a existência, dentro das provas dos suficientes indícios de autoria.

Ocorre que, para tanto, deve estar o juízo de possibilidade amparado em prova judicializada, submetida ao contraditório e a ampla defesa,
no sentido de observar se há a presença de lastro probatório mínimo a servir de amparo a remessa dos autos ao júri. Assim, cabe citar os seguintes depoimentos prestados em juízo:

O PCES Carlos Gabriel Normin, narrou em juízo:

“
(...) QUE foi o responsável pelas investigações; QUE, inicialmente, focaram na localização do veículo; QUE a vítima sobrevivente solicitou contato com as autoridades policiais; QUE nesse momento, a vítima reconheceu o autor dos disparos como o acusado Glauber; QUE o acusado era o “cabeça do morro da Bomba”; QUE a vítima participava de uma facção rival ao movimento do acusado; QUE em outra ocasião, Glauber havia sido detido com uma arma de fogo calibre .9mm, com seletor de rajada, e identificaram-a como a arma do crime, confirmada, inclusive, pelo exame de balística; QUE pelas imagens, é possível contemplar a dinâmica do crime: a vítima para o seu carro no sinal, e segundos depois um HB20 estaciona ao lado deste primeiro, momento em que os vidros se abaixam e os disparos são efetuados. (...)”

A testemunha Lorrainy Peters Duarte narrou em juízo:

“
(...) QUE conhece o Glauber por ter estudado com ele; QUE não o via desde a época de escola; QUE se mudou de bairro e depois voltou; QUE era muito amiga de Jean; QUE depois do fato, se afastou de Jean, pois a família da vítima não queria que ninguém tivesse contato com ele; QUE conheceu Leonardo através do Jean, pois andavam muito juntos; QUE ia a muitas festas com a vítima Jean; QUE este não falava com o que trabalhava; QUE o carro alvejado no dia dos fatos era de Jean; QUE não se recorda do modelo do carro; QUE a depoente estava em casa no dia dos fatos (...)”

A testemunha Janaina Kiefer Barbosa dos Santos, genitora da vítima Leonardo, narrou em juízo:

“
(...) QUE seu filho não tinha envolvimento com tráfico, mas era usuário de maconha; QUE seu filho conhecia o Jean, chamado de “Bafo”; QUE alertava Leonardo a não se envolver com o Jean, pois ouvia acerca de seu envolvimento com o tráfico de drogas; QUE tais comentários eram feitos pelo moradores do bairro Cobilândia; QUE tudo que sabe sobre o acusado e Jean é por comentários dos moradores do bairro; QUE o Jean sabia que Glauber estava atrás dele; QUE em seu telefone havia imagens demonstrando que disparos foram todos em direção ao motorista, ou seja, o objetivo não era atingir o seu filho; QUE Leonardo somente foi atingido por ser um rapaz alto; QUE já desejou muito mal ao Jean, por este ser o real alvo do crime e ainda estar vivo, enquanto seu filho faleceu; QUE hoje só deseja justiça; QUE o Jean tinha dívidas e, por essa razão, muitos não gostavam dele; QUE em Cobilândia, especificamente, não há “boca”; QUE os traficantes compram drogas em outros bairros; QUE seu filho comprava maconha e haxixe com Jean; QUE nunca ouviu falar de Glauber
.

Desta forma, afastada a nulidade pretendida com relação ao reconhecimento fotográfico, bem como analisada a presença dos indícios de autoria e materialidade, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida incólume a decisão de pronúncia.

Por todo o exposto, conheço do recurso
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)